Tribunal: TJES
Processo: 0002747-42.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002747-42.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

APELADO: CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO ANUAL. SEGURO. DATA DA CIÊNCIA DA INVALIDEZ. PROVAS DOS AUTOS. LAUDO MÉDICO. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA PELO INSS.

1. O conhecimento inequívoco da invalidez do segurado ocorre, em regra, com o laudo médico indicando a natureza, causa e extensão da lesão, mas, muitas vezes, corresponde à data da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, quando o segurado tem conhecimento do caráter permanente da lesão, a depender do caso. Precedentes do STJ.

2. Não há que se falar em prescrição da pretensão condenatória de pagamento de indenização securitária quando, entre a data da ciência inequívoca do segurado acerca da sua invalidez e a propositura da demanda, não tiver transcorrido o prazo anual.

3. Provimento parcial dos Embargos de Declaração, apenas para esclarecimento da questão controvertida, conforme determinação do c. STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002747-42.2006.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

ADVOGADO : RODRIGO MORAIS ADDUM - OAB ES16372-A

RECORRIDO : JOSE FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

ADVOGADO : DANIEL DOS SANTOS MARTINS FILHO - OAB ES11625-A

MAGISTRADO : MARCELO PIMENTEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de julgamento de recurso que retornou à Câmara após determinação do Superior Tribunal de Justiça em análise de Embargos de Declaração em Recurso Especial interposto nos autos após julgamento de irresignação perante esta e. Corte de Justiça Estadual, sob a relatoria da e. Desª Convocada Maria do Céu Pitanga (fls. 650/654).

O preclaro Ministro Relator Antônio Carlos Ferreira destacou que
“o prazo prescricional anu
al
para a interposição de ação condenatória de pagamento de indenização securitária deve ser contado a partir da ciência inequívoca do segurado de sua invalidez
”, conforme voto fls. 1050/1051.

Nessa linha, asseverou que
“o Tribunal de origem informou que o consumidor ‘somente percebeu que havia sido prejudicado pelo ato nulo da Seguradora quando precisou do seguro, ou seja, em março de 2005’, não ficando claro se essa foi a data da ciência inequívoca do segurado de sua invalidez”.

Assim, foram acolhidos os Embargos de Declaração opostos pela seguradora Demandada, mantendo o provimento parcial do recurso anterior, para “
afastar a imprescritibilidade e determinar que o Tribunal de origem analise o termo inicial de contagem da prescrição anual, conforme delineado na decisão”,
ID 5999680.

Esse é o contexto do presente julgamento.

A questão controvertida restringe-se, pois, ao esclarecimento da data da ciência inequívoca da invalidez permanente do segurado, para o cômputo do prazo prescricional anual para a propositura da demanda, consoante determinação do c. STJ.

E, sobre o tema, importa destacar que a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em regra, o conhecimento inequívoco da invalidez do segurado ocorre com o laudo médico indicando a natureza, causa e extensão da lesão, mas, muitas vezes, corresponde à data da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, quando o segurado tem conhecimento do caráter permanente da lesão, a depender do caso. Vejam os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO POR INCAPACIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA PELO INSS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A decisão agravada deve ser reconsiderada, para que seja afastada a Súmula 7/STJ.

2. O termo inicial do prazo prescricional é "a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".

Observância da Súmula 278/STJ.

3.
O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente ocorre, em regra, com o laudo médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência estar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como no caso. Precedentes.

4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.363.360/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DOENÇA INCAPACITANTE. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC).

3. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o prazo prescricional ânuo para o ajuizamento de ação de indenização securitária deve ser contado a partir da ciência inequívoca da invalidez pelo segurado (Súmula nº 278/STJ).

5.
O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com a elaboração do laudo médico, indicando a causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada, outrossim, a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS.

6. No caso, para ultrapassar a conclusão do Tribunal local - em relação ao momento em que se deu a ciência inequívoca do fato gerador da pretensão indenizatória - seria necessário o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite no âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.093.295/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O termo inicial do prazo prescricional, de acordo com a orientação consolidada nesta Corte com a edição da Súmula 278/STJ, é "a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".

2.
O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com o laudo médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como no caso. Precedentes.

3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial a fim de afastar a prescrição.

(AgInt no AgRg no REsp n. 1.552.667/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 30/9/2019.)

No caso em julgamento, de acordo com as provas que compõem os autos, é possível aferir que a ciência inequívoca do Autor, segurado, da sua incapacidade definitiva para o exercício de atividade laborativa restou caracterizada a partir do
laudo médico
de fls. 15 que, muito embora não contenha data da elaboração, conta com a data do reconhecimento de firma da assinatura do profissional, aposta pelo cartório em
21.2.2005
.

Não há, pois, nenhum outro documento que ateste a ciência anterior pelo Requerente da condição que fundamenta a pretensão.

A concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, em
2.3.2005
, conforme certidão de fls. 16, sacramentou a condição irreversível do segurado.

Nessa linha, considerando que a demanda foi proposta em janeiro de 2006, não restou configurado o transcurso do prazo preclusivo, considerada quaisquer das duas provas supramencionadas (laudo médico ou concessão da aposentadoria pelo INSS).

Dessa maneira, esclarecida a questão afeta ao termo inicial do prazo prescricional, permanece irretocável a conclusão da decisão objurgada.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos pela seguradora,
tão somente para esclarecer a matéria atinente ao termo inicial da prescrição sem, contudo, aplicar efeitos infringentes ao recurso, restando inalterada a conclusão anterior.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)